Tribunal: TJES
Processo: 5002233-25.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Consulta
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002233-25.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO E.S. - PROCURADOR (PGE) e outros (3)
RECORRIDO: A. R. T. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002233-25.2024.8.08.0007

RECORRENTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO: A.R.T, representado por sua genitora ANGELA RAMOS PAIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DENER CARPANEDA

E
MENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO (TEMA 793 STF). PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Baixo Guandu contra sentença que os condenou solidariamente ao fornecimento de terapias especializadas (ABA, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicopedagogia) a criança com diagnóstico de TEA. O Estado contesta a necessidade do método ABA e a atribuição da obrigação; o Município busca o direcionamento exclusivo da condenação ao Estado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
a manutenção da responsabilidade solidária entre os entes federados em matéria de saúde;
(ii)
a validade da indicação médica para a terapia pelo método ABA; e
(iii)
a aplicação do Tema 793 do STF para o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é um direito social e dever do Estado, sendo a responsabilidade entre União, Estados e Municípios solidária, o que permite a exigência do tratamento de qualquer dos entes.

A prescrição médica de profissional habilitado é fundamento suficiente para a necessidade das terapias, não cabendo ao Poder Público interferir na escolha do método técnico (ABA) indicado para o paciente.

Conforme o entendimento fixado no Tema 793 do STF, tratando-se de tratamento especializado (TEA) que não se enquadra na atenção básica, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos para determinar que o atendimento seja realizado prioritariamente pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se o Município de Baixo Guandu como responsável em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
O fornecimento de tratamentos especializados para TEA, por não integrarem a atenção básica, deve ter seu cumprimento direcionado prioritariamente ao ente estadual, observada a tese fixada no Tema 793 do STF".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
A.R.T, representado por sua genitora ANGELA RAMOS PAIN
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça exordial, confirmando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida (ID 55634256), para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a fornecerem de maneira contínua e ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade clínica, os seguintes tratamentos: 1. Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis); 2. Terapia Ocupacional; 3. Fonoaudiologia; 4. Psicopedagogia. Os tratamentos deverão ser realizados em clínica especializada na rede pública ou privada credenciada, em local viável e próximo à residência do autor, de modo a assegurar a continuidade e efetividade do tratamento prescrito à criança/autor, com carga horária adequada, a ser definida pelos profissionais de saúde que o acompanham, conforme prescrição médica apresentada”
.

Em sede recursal (ID’s 16707870 e 16707872), o Estado informa que a obrigação deve ser cumprida pelo Município e a ausência de necessidade da terapia ABA. O Município pretende que a demanda seja direcionada ao Estado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16707877).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analiso os recursos conjuntamente, pela similitude de argumentos
.

No caso em tela, o comando sentencial comporta parcial reforma.

Observa-se dos autos que o autor possui diagnóstico de TEA, sendo que a médica que o acompanha, Dra. Flávia C. Almeida, CRM/ES 15905, indicou a realização de terapias de reabilitação com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia (ID 16706975), de forma contínua.

A priori
, é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização das terapias, não cabendo a alegação da Municipalidade de direcioná-las apenas ao Estado e vice versa.

O NAT foi favorável, em seu parecer, no seguinte sentido (ID 16707834):

“
Há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação de terapias oferecidas pelo SUS: fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, de forma intensiva e direcionada para o TEA”.

Em relação à terapia ABA, existe solicitação da neurologista neste sentido, não cabendo ao ente estatal intervir no tipo de procedimento solicitado (ID 16706977).

Por fim,
em relação ao direcionamento estabelecido pelo Tema 793 do STF, por entender que os tratamentos são especializados (TEA), não se trata de atenção básica, razão pela qual a obrigação deve ser direcionada prioritariamente para o Estado, e, caso este não cumpra, para o Município
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO
,
para na forma do tema 793 do STF determinar que o atendimento prioritário deva ser realizado pelo Estado do Espírito Santo, e, caso este não cumpra com a obrigação de fazer constante da sentença, que o cumprimento deve ser direcionado ao Município de Baixo Guandu
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)